Tribunal: TJSP
Processo: 0006533-84.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL – COMPRA MÍNIMA DE PRODUTOS PREVISTA NO CONTRATO – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ – Partes que celebraram "contrato de terceirização industrial e outras avenças", em que a autora (NACS) se comprometeu a fabricar produtos em favor da ré (Nova Renko), que efetuaria, então, a respectiva

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL – COMPRA MÍNIMA DE PRODUTOS PREVISTA NO CONTRATO – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ – Partes que celebraram "contrato de terceirização industrial e outras avenças", em que a autora (NACS) se comprometeu a fabricar produtos em favor da ré (Nova Renko), que efetuaria, então, a respectiva aquisição. Inadimplemento por parte da ré, que não efetuou as compras mínimas mensais. Notificação extrajudicial. Rescisão contratual. Indenização devida. Da quantia total requerida na inicial deverão ser descontados (i) os valores efetivamente pagos pela Renko que, eventualmente, não constam nos cálculos da autora e (ii) o custo de produção. Os valores exatos serão calculados no curso da liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.